Tribunal: TJSP
Processo: 2069451-44.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Hipótese em que o agravante alega obscuridade no acórdão em relação à análise da prova.
2. Inocorrência. Vício inexistente. Inadequação dos embargos para fins de exame do acervo probatório quando já precluso temporalmente a oportunidade de juntada de documentos. Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes.
3. Embargos de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Hipótese em que o agravante alega obscuridade no acórdão em relação à análise da prova.
2. Inocorrência. Vício inexistente. Inadequação dos embargos para fins de exame do acervo probatório quando já precluso temporalmente a oportunidade de juntada de documentos. Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes.
3. Embargos de Declaração rejeitados.